Tribunal: TJSP
Processo: 0002979-04.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002979-04.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante JUNIO
CESAR PIANTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo parcial
provimento do recurso para decretar a nulidade da decisão recorrida e determinar a
análise do livramento condicional sem a exigência de prévio cumprimento de pena em
regime semiaberto.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002979-04.2020.8.26.0496 -Voto no 18054
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0002979-04.2020.8.26.0496
AGRAVANTE : JUNIO CESAR PIANTA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18054
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL

PROGRESSÃO
POR
SALTO

INOCORRÊNCIA

BENEFÍCIO
AUTÔNOMO

INAPLICABILIDADE
DO
ENUNCIADO
N.o 491
DA
SÚMULA DO STJ RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA A ANÁLISE DO CABIMENTO DO BENEFÍCIO, SEM
A EXIGÊNCIA DO PRÉVIO CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME INTERMEDIÁRIO RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por JUNIO
CESAR PIANTA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 49/52, que
indeferiu pedido de livramento condicional.
Razões às fls. 02/06. Sustenta ser prescindível prévio
cumprimento de pena em regime semiaberto para a concessão do livramento condicional,
não caracterizando progressão por salto. Pede, pois, seja deferido o benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 57/58.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 59.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 67/77 é
pelo não provimento ao agravo.
Relatado, passo a votar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002979-04.2020.8.26.0496 -Voto no 18054
3
FUNDAMENTAÇÃO
Fundamentou o Juízo de primeira instância para o
indeferimento do benefício:
“Por outro lado, o sentenciado cumpre pena em regime
fechado, não sendo permitida a concessão de livramento condicional sem antes
passar pelo regime intermediário.
Ou seja, a concessão desse benefício configuraria verdadeira
progressão por saltos, vedada em nosso ordenamento jurídico, ante a
necessidade de permanecer por período razoável no regime intermediário,
quando será avaliado de maneira mais adequada e mais próxima da realidade
que encontrará nas ruas, verificando-se a absorção ou não da terapêutica
penal.”
Consta do enunciado n.o 491 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça: “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”
A progressão por salto se configura com a passagem direta do
regime fechado ao aberto, sem prévio cumprimento de pena em regime semiaberto.
O livramento condicional com a progressão não se confunde.
Trata-se de benefício autônomo, com regras próprias (art. 83 ao art. 90 do Código Penal),
em que o sentenciado é submetido a período de prova. O regime aberto é efetivo
cumprimento de pena.
Por outro lado, não é possível o imediato deferimento do
benefício, porquanto não analisados os requisitos próprios do benefício, motivo pelo qual
os autos devem retornar ao Juízo de origem para fazê-lo.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do recurso para
decretar a nulidade da decisão recorrida e determinar a análise do livramento condicional
sem a exigência de prévio cumprimento de pena em regime semiaberto.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR